Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tendo em vista as informações trazidas na petição do agravado (ID 43096888), e em observância ao artigo 220 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a suspensão do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, DEFIRO a restituição do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos requerido na petição de ID 43096888. Publique-se. Intime-se.